Tribunal: TJPA
Processo: 0832578-93.2017.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0832578-93.2017.8.14.0301

APELANTE: GERALDO BENTES DE MATOS

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0832578-93.2017.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE:

GERALDO BENTES DE MATOS

ADVOGADO:
FABRICIO DOS REIS BRANDAO – OAB/PA 11.471

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL

ADVOGADO: MIZZI GOMES GEDEON – OAB/MA 14.371

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PRESCRIÇÃO DE PARCELAS VENCIDAS. NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS PARA JULGAMENTO DO MÉRITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação ordinária de obrigação de fazer, por reconhecer a prescrição do direito à complementação de aposentadoria pleiteada por ex-funcionário do Banco do Brasil, participante da PREVI. A controvérsia refere-se à aplicação de reajuste diverso do previsto contratualmente no ano de 2003 e à cobrança das diferenças não pagas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) houve prescrição do fundo de direito à complementação de aposentadoria; (ii) sendo a obrigação de trato sucessivo, se apenas as parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação estariam prescritas; (iii) é cabível a remessa dos autos à origem para apreciação do mérito não enfrentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A complementação de aposentadoria constitui obrigação de trato sucessivo, sendo inaplicável a prescrição do fundo de direito.

4. A prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da data de ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 291 e 427 do STJ.

5. A sentença recorrida não analisou o mérito da demanda, sendo necessário o retorno dos autos à origem para que seja proferida nova decisão sobre os pedidos iniciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com recomendação de celeridade.

Tese de julgamento:
1. A pretensão de cobrança de diferenças de complementação de aposentadoria é de trato sucessivo, sendo atingidas pela prescrição apenas as parcelas anteriores aos cinco anos da data de propositura da ação.

2. O reconhecimento da prescrição parcial impõe o retorno dos autos ao primeiro grau, para julgamento do mérito dos pedidos ainda não apreciados.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposta por GERALDO BENTES DE MATOS, objetivando a reforma da sentença de
Id. 18658760, proferida pelo M.M. Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a demanda de AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, ante o reconhecimento da prescrição.

Consta da petição inicial (id. 18658691), que o autor é funcionário aposentado do Banco do Brasil, e quando empregados do Banco do Brasil, os associados da Associação dos funcionários aposentados e seu empregador contribuíram, respectivamente, com 1/3 e 2/3 para o fundo de pensão próprio dos empregados do banco, a PREVI, ora Ré, foi a fim de que no início de suas aposentadorias seus benefícios fossem complementados com o resultado das aplicações de seu fundo.

Alega que o artigo 20 do Regulamento do Plano de Benefícios Definidos, determina que o valor dos benefícios deve ser reajustado pelo Índice Geral de Preços, conceito de Disponibilidade Interna (IGP-DI), da Fundação Getúlio Vargas, em conjunto com o artigo 50 que estabelece o mês de junho como data base do reajuste.

Porém, para surpresa do Autor, a Ré, através de seu "Boletim PREVI nº 90/2003 - Edição Especial - Reajuste", trouxe a informação oficial de que os benefícios pagos aos participantes assistidos do Fundo de Pensão, a partir do mês de junho de 2003, inclusive, seriam reajustados em 18% e não pela variação do IGP-DI, conforme consta no Plano de Benefícios da Entidade. A variação do indexador contratual e estatutário de maio/2002 a maio de 2003, foi de 30,05%, não sendo aplicada sem qualquer razão juridicamente ou contratualmente válida. Motivo pelo qual ajuizou a presente demanda onde pugna pela condenação da Ré em pagar as diferenças devidamente corrigidas e atualizadas.

Em sede de contestação (id. 18658727) a ré aduz em apertada síntese que resta inquestionável a prescrição da pretensão condenatória, destacando-se que a demanda foi ajuizada em 2017, bem como, que não há e nunca houve previsão legal ou regulamentar para que a PREVI reajustasse seus benefícios pelo mesmo índice aplicado pelo INSS ou qualquer outro índice (salvo os aplicados no reajuste dos salários do BB).

Defende ainda que a mensalidade de aposentadoria (benefício global = PREVI + INSS), deveria equivaler à remuneração do cargo efetivo (vencimento padrão mais anuênios) a que pertencia o Reclamante quando na ativa, observada, por óbvio, a proporcionalidade ao tempo de contribuição.

Em sentença de id. 18658759, o Juízo a quo, julgou improcedente a demanda por entender que prescreve em cinco anos o direito às prestações não pagas nem reclamadas na época própria, resguardados os direitos dos menores dependentes, dos incapazes ou dos ausentes, na forma do Código Civil.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação no id. 18658763, onde alega em apertada síntese a não ocorrência da prescrição, eis que se trata de prestação de trato sucessivo, sujeita à prescrição apenas as parcelas anteriores aos últimos cinco anos da data do ajuizamento, não prescrevendo o fundo de direito, bem como que, a presente demanda já foi objeto de apreciação por parte do e. Tribunal de Justiça da Bahia, como se observa do acórdão anexo proferido nos autos do processo de no. 0114088--24.2009.805.0001, onde se reconheceu o direito buscado pelo recorrente.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para fins de reformar a sentença de primeiro grau, no afã de afastar a prescrição e julgar procedente a complementação da aposentadoria pleiteada.

Contrarrazões ofertadas no id. 18658766, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de (...) de 2025.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

Cinge a presente irresignação recursal acerca da prescrição ao direito de reajuste sobre a aposentadoria complementar do autor/apelante, nos anos de 2002/2003, participante do PREVI.

Para a solução da controvérsia estabelecida, necessário diferenciar a prescrição do fundo do direito da prescrição progressiva, ou também denominada de trato sucessivo.

A prescrição do fundo do direito ocorre quando o direito subjetivo é violado por um ato único, começando aí a correr o prazo prescricional para exigir do devedor a prestação, ou seja, é aquela que atinge a exigibilidade do direito como um todo. Desta forma, esgotado esse prazo, extingue-se a pretensão e o credor não mais poderá exigir nada do devedor.

Já a prescrição progressiva é aquela ocorre quando a obrigação do devedor é de trato sucessivo, ou seja, contínua, ou seja, o devedor, periodicamente, deve fornecer aquela prestação ao credor. Toda vez que o devedor assim não faz, ele viola o direito do credor e este tem a pretensão de exigir o cumprimento. Assim, esta prescrição é aquela que atinge as parcelas, e não o direito como um todo.

Na hipótese vertente, tratando-se a obrigação em exame de trato sucessivo, uma vez que as prestações de aposentadoria se renovam mês a mês, a prescrição é operada sobre cada parcela vencida.

Nesse sentido, destaquem-se julgados proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. BENEFÍCIO PAGO PELA PREVI. COMPETÊNCIA. QUESTÃO JÁ DECIDIDA PELO STF NESTE PROCESSO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, CPC/2015. ADEQUAÇÃO AO TEMA 190 DO STF. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. PRETENSÃO RELATIVA AO FUNDO DE DIREITO. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85/STJ. DATA DA CIÊNCIA DA SUPRESSÃO DO DIREITO À COMPLEMENTAÇÃO DA APOSENTADORIA. NÃO OCORRÊNCIA DA NOVAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. Ação declaratória c/c cobrança na qual se pretende o recebimento da complementação de aposentadoria, sem prejuízo do benefício pago pela PREVI, acrescida dos atrasados referentes ao quinquênio prescricional. 2. Conquanto, em hipóteses assemelhadas, a Terceira e Quarta Turmas tenham realizado o distinguishing e mantido a remessa dos autos para a Justiça do Trabalho, a hipótese dos autos apresenta a relevante peculiaridade de a questão relativa à competência já ter sido definitivamente decidida pelo STF neste processo, razão pela qual, no exercício do juízo de retratação, há de ser reformado o acórdão da Terceira Turma - que declarou, de ofício, a competência da Justiça do Trabalho -, a fim de adequá-lo à tese firmada no RE 586.453/SE (tema 190), em respeito à autoridade da decisão do STF, transitada em julgado, que havia determinado o julgamento pela Justiça Comum. 3. O propósito recursal consiste em decidir sobre o termo inicial do prazo prescricional para o exercício da pretensão de cobrança de complementação de aposentadoria privada de ex-funcionários do Banco do Brasil S/A, bem como sobre o direito ao recebimento da referida verba, nos termos da Portaria 966, de 06/05/1947, sem prejuízo do benefício pago pela Previ. 4. Quando a pretensão diz respeito ao próprio direito material à complementação de aposentadoria e não apenas aos seus efeitos pecuniários, a prescrição atinge o fundo de direito, e, por isso, a contagem do prazo se inicia a partir da sua efetiva violação, não se aplicando, pois, a súmula 85/STJ. 5. Para alterar as conclusões do acórdão recorrido quanto à novação e ao termo inicial do prazo prescricional - data da ciência, pelos recorrentes, da supressão do direito à complementação da aposentadoria - seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, vedado nesta instância nos termos da súmula 7/STJ. 6. Acórdão da Terceira Turma reformado, em juízo de retratação previsto no art. 1.030, II, do CPC/2015. Recurso especial conhecido e não provido (STJ - REsp: 1668676 DF 2017/0095188-4, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 08/02/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/03/2022).

O entendimento em exame foi firmado pelo Superior Tribunal de Justiça através da edição das Súmulas 291 e 427, in verbis:

Súmula 291 STJ - “a ação de cobrança de parcelas de complementação de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos“.

Súmula 427 STJ - “a ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento“.

Assim, é imperioso esclarecer que o direito pleiteado pelo autor se trata, em verdade, de prestação de trato sucessivo, de modo que a prescrição irá recair tão somente sobre as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação.

No que tange ao Julgamento de mérito da demanda, para se evitar a alegação de supressão de instância e de negativa de prestação jurisdicional, impõe-se retorno dos autos à origem, para que seja proferida nova sentença, com análise do mérito dos pedidos formulados e ainda não apreciado pelo juízo de primeiro grau.

Dessa forma, torna-se necessário o retorno dos autos ao primeiro grau para continuidade do andamento do feito, com recomendação de celeridade.

ISTO POSTO, CONHEÇO E DOU PARCIAL
provimento à apelaçÃO interposta, PARA FINS DE CASSAR A SENTENÇA APELADA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO JUZO DE ORIGEM PARA CONTINUIDADE DO ANDAMENTO DO FEITO, COM RECOMENDAÇÃO DE CELERIDADE.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador – Relator

Belém, 14/05/2025